Tribunal: TJDFT
Processo: 0709937-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DESPEJO. COBRANÇA DO ATRASADO. DESVINCULAÇÃO. REVISIONAL. AÇÕES DIVERSAS. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. PANDEMIA. RECONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar, impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para o pedido antecipatório ou de atribuição de efeito suspensivo recursal, a pretensão do agravo interno interposto pela recorrente resta prejudicada.
2. Nos termos do § 3o do art; 55 do CPC, "Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles".
3. Em atenção da norma do art. 55, §3o, do CPC, a ação de revisão de contrato locatício, cujo o intuito não se resume a apenas revisar cláusulas contratuais, mas manter o contrato, após análise da influência da crise financeira desencadeada pela pandemia (Covid-19) a partir de março/2020, e a ação de despejo devem serem julgadas pelo mesmo juízo prevento, a fim de evitar decisões conflitantes.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e improvido.